Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719111-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNA CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 235475497 do processo n. 0705479-33.2025.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Edna Carvalho contra o recorrente, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal conceda cartão de passe livre especial à autora. Nas razões recursais (ID 71799338), o agravante sustenta “(...) que a alegada enfermidade não está contemplada no restrito rol elencado em numerus clausus pela Lei para a concessão do pretendido benefício”. Afirma que a agravada não apresentou laudo médico que ateste a presença das deficiências previstas nas Leis Distritais n. 566/1993 e n. 4.317/2009. Argumenta que “(...)não há que se falar em ampliação do rol das hipóteses de concessão do benefício, inclusive sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, constantes do art. 2o da Constituição Federal”. Diante das razões recursais, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No ponto, aduz que “A plausibilidade da argumentação repousa na inobservância da norma legal, cujo rol é taxativo, não podendo a Administração Pública e tampouco o Magistrado valorar o juízo discricionário”. Alega que “O perigo na demora reside em que a concessão do passe livre, da forma como ocorreu, acarretará prejuízos de difícil ou impossível reparação ao Erário Distrital, porquanto o deferimento indiscriminado do benefício sem o preenchimento dos requisitos previsto em lei dará ensejo a uma oneração aos cofres públicos e, até mesmo, um efeito multiplicador”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência da autora. Sem preparo, diante da dispensa legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0705479-33.2025.8.07.0018), de ação de conhecimento ajuizada por Edna Carvalho (agravada) contra Distrito Federal (agravante). A autora pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência (ID 235464452 do processo n. 0705479-33.2025.8.07.0018), o que foi deferido pelo r. Juízo de origem, consoante decisão transcrita (ID 235475497 do processo n. 0705479-33.2025.8.07.0018): Defiro a gratuidade da justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a imediata concessão do cartão de passe livre especial até decisão final. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos constata-se que estão presentes os requisitos legais. O documento de ID 235464456 comprova que a autora era beneficiária do passe livre e o laudo médico de 27/2/2025 indica deficiência leve e permanente (ID 2354644570. Assim, está evidenciado que há indícios suficientes de que a autora satisfaz os requisitos para a gratuidade do transporte público, portanto, a medida deve ser deferida para que ela usufrua do benefício até decisão final. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar ao réu que conceda o cartão de passe livre especial à autora, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se e intime-se com urgência. Irresignado, o réu interpôs agravo de instrumento (ID 71799338), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), em seus arts. 23, II, 24, XIV, 203, IV, e 244, dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência e sobre a integração da pessoa com deficiência à vida comunitária. Confira-se: Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...) Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; (...) Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...) IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; (...) Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2o. A Lei n. 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), dispõe, em seu art. 8o, sobre os direitos das pessoas com deficiência, dentre os quais identifica-se o direito ao transporte, ad litteris: Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Em observância a tais preceitos, a Lei Orgânica do Distrito Federal prevê, em seu art. 339, que “É assegurada a gratuidade nos transportes públicos coletivos a pessoas portadoras de deficiência, desde que apresentem carteira fornecida por órgãos credenciados, na forma da lei”. Sobre o tema, de forma mais específica, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n. 655/1993, que concede transporte gratuito as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental e dá outras providências, e a Lei Distrital n. 4.17/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências. Da análise dos autos de origem, constata-se que a agravada é aposentada por incapacidade permanente previdenciária (ID 235464455 do processo n. 0705479-33.2025.8.07.0018). Os relatórios médicos constantes ao ID 235464457 do processo n. 0705479-33.2025.8.07.0018 expõem os diagnósticos da agravada. Ainda, a carteirinha de ID 235464457 do processo n. 0705479-33.2025.8.07.0018 indica que a agravada já foi beneficiária de passe livre do Distrito Federal, o que sinaliza a probabilidade do direito da agravada. Diante do referido quadro, o r. Juízo de origem concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada/autora. O agravante/réu, porém, afirma que a agravada não apresentou laudo médico que ateste a presença das deficiências previstas nas Leis Distritais n. 566/1993 e n. 4.317/2009. Apesar do esforço argumentativo do agravante, não é possível constatar em um juízo de cognição sumária, sem que seja oportunizado o devido contraditório, que o diagnóstico da agravada não se enquadra nas hipóteses de concessão de passe livre previstas nas Leis Distritais n. 566/1993 e n. 4.317/2009. Nesse contexto, não se constata, neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não constam nos autos elementos que indiquem que a concessão de passe livre a agravada possa causar prejuízos ao agravante. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.